Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717336-81.2022.8.07.0018 RECORRENTE: OLÍVIA CAMPOS GUIMARÃES RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ANTONIO MOREIRA CAMPOLINA, EDUARDO AIRES COELHO MARQUES, JOSE CARLOS GOULART, LANA DE OLIVEIRA GOULART, JOSE WILSON SILVA CORREA, LIDUINA MARIA VASCONCELOS LARA, HERMES PINTO LARA, LUIZ NERES BARBOSA, CARLOS ROBERTO EDREIRA NEVES, EDSON GUADRINI SCHINCARIOL, OSVALDO GUADRINI SCHINCARIOL, CECILIA ZAMUNER SCHINCARIOL, MARIA EMILIA BORTOLETTO SCHINCARIOL, MARIA DAS GRAÇAS COSTA MARQUES, SIRLEI BARROS ROCHA, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS MILITARES DAS FORCAS ARMADAS, WALTER VIEIRA MAIA, HELVIO MONTEIRO GUIMARAES, JOSE GUIMARAES MUNDIM, CESARIANA COELHO GUIMARÃES, DISTRITO FEDERAL, AZUER PEIXOTO DOS SANTOS, MARCIO ANTONIO JUNQUEIRA EDREIRA, LUCIO GERALDO DE ANDRADE, CARLOS ERIK POPPIUS, LEONARDO LAZARTE, MARIA ROSA GODOI JURUMENHA, ROZELI CONCEICAO LONGO, GILDETE FERREIRA BORGES, DENISE BOTELHO MARTINS, ERICK DE OLIVEIRA MEIRELES, SABASTIAO DE SOUZA E SILVA, FRANCIANE MIRANDELA MEIRELES, GILENO GUIMARAES MUNDIM, HELIO HIGA, INSTITUTO CONGREGAÇÃO FILHAS DE MARIA, JORGE DIAS SOARES, LEISE GONÇALVES DE OLIVEIRA, LUCIA HELENA CAVASIN ZABOTTO PULINO, MAGNO CESAR DA JUSTA MOTA, MARILDA GUIMARAES MUNDIM, OSCAR AKIRA ONOE, PLINIO AUGUSTO DE MEIRELES, PLINIO AUGUSTO DE MEIRELES JUNIOR, RAQUEL MORALES SOARES, SEBASTIAO JOSE DE ARAUJO, ALEX DE OLIVEIRA MEIRELES, ANDREI ELIAS AMARAL, ATHAIL RANGEL PULINO FILHO, DELVANDA CONCEICAO DA SILVA, AGUINALDO LELIS, BLANCA LIDIA LUCERO DE LAZARTE, CRISTIANA RIBEIRO MOTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. INCLUSÃO NA LIDE. POLO PASSIVO. IMÓVEL DE TRANSCRIÇÃO DISTINTA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA E OBJETIVA. PROVAS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. AÇÃO. NATUREZA. DECLARATÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. O recolhimento do preparo é ato manifestamente incompatível com a alegação de carência de recursos para arcar com os encargos processuais, como orienta a jurisprudência deste Tribunal. 2. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. 3. A exclusão da União por decisão definitiva da Justiça Federal implica a rejeição da preliminar de incompetência absoluta. 4. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger a posse daquele que, não sendo parte no processo, sofre ameaça de constrição de bens que possua ou dos quais seja proprietário (CPC, art. 674). 5. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 6. A ausência de provas da pertinência subjetiva e objetiva com o imóvel objeto da ação demarcatória obsta a pretensão de inclusão na lide e de impedir a demarcação. 7. Como a sentença tem natureza declaratória, trata-se de proveito econômico inestimável do vencedor, hipótese em que o Tema Repetitivo 1.076 do STJ admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade. Não há contrariedade em relação à tese fixada no referido tema. Precedentes. 8. Recurso de embargos de declaração prejudicado. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 351 do CPC, aduzindo não ter havido intimação para impugnar a contestação no juízo de primeiro grau; c) artigos 176 da Lei 6.015/73, 1.314 do Código Civil, 64, 82, 86, 89, 90, 129, 132, 134, 488, 530, inciso I, 531, 533 e 534, todos do Código Civil de 1.916, 371 e 485, inciso VI, ambos da Lei Adjetiva Civil, 1o, inciso III, e 5o, caput e incisos XXV e LV, ambos da Constituição Federal, requerendo a procedência dos embargos de terceiro em que a insurgente demonstrou ser herdeira do espólio de Ney Hosannah Campos Guimarães e que seu avô, Hosannah Campos Guimarães, era legítimo proprietário do imóvel rural denominado “Fazenda Paranoazinho”, objeto do pedido de demarcação na origem. Pede a suspensão da ação demarcatória até o julgamento do presente feito, bem como o encaminhamento dos embargos de terceiro ao CNJ para apuração de responsabilidade dos magistrados que atuaram nos autos. Nas contrarrazões, os espólios de José Guimarães Mundim e de Cesarina Coelho Guimarães pleiteiam a condenação da recorrente Olívia Campos Guimarães ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 71007028). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivos de leis federais. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 176 da Lei 6.015/73, 1.314 do Código Civil, 64, 82, 86, 89, 90, 129, 132, 134, 488, 530, inciso I, 531, 533 e 534, todos do Código Civil de 1.916, 351, 371 e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “68. A partir da leitura da prova pericial acima mencionada, é possível concluir três premissas: a) o imóvel de transcrição no 5966, objeto da ação demarcatória, não possui problemas de delimitação (200 alqueires); b) a irregularidade de delimitação de perímetro no imóvel de transcrição do avô da apelante (4.999) não é capaz de afetar a ação demarcatória, que possui matrícula diversa; c) as provas anexadas são insuficientes para concluir se existe área remanescente em favor da apelante. (...) 70. Em resumo: a apelante não comprovou a existência de área remanescente e que essa área envolve o imóvel de matrícula no 5.596 (CPC, art. 373, I), o que afasta o provimento dos embargos de terceiro” (ID 66991390). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne à suposta afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, caput e incisos XXV e LV, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, tendo em vista que a Corte Superior assentou o entendimento de que é “Inviável a análise de ofensa a dispositivos constitucionais (art.109), porquanto a competência desta Corte Superior restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (REsp n. 1.857.461/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Não conheço dos pedidos de suspensão da ação demarcatória até o julgamento do presente feito e de encaminhamento dos embargos de terceiro ao CNJ para apuração de responsabilidade dos magistrados que atuaram nos autos, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020